Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701413-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEEDSON DO CARMO DOS SANTOS BALDEZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, cujo objetivo é a soltura do paciente GEEDSON DO CARMO DOS SANTOS BALDEZ, o qual teve sua prisão preventiva decretada em 22/01/2025, com base nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, pela suposta prática de crime de roubo a transeunte, utilizando arma branca, sendo as condutas descritas no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, referente ao Inquérito Policial no 27/2025-02a DP, Ocorrência Policial no 620/2025-05a DP e processo no 0702682-38.2025.8.07.0001, da 7a Vara Criminal de Brasília. Consta nos autos principais no 0702682-38.2025, a seguinte conduta do paciente, declarada pela vítima Geane Dias Guimarães, descrita na Ocorrência Policial no 620/2025-0 (ID. 67931604): “(...) na presente data, 20 de janeiro de 2025, estava retornando de seu trabalho caminhando, momento em que percebeu um indivíduo desconhecido, de compleição física magra, "barbudo" utilizava bermuda, camiseta e bolsa nas costas passando pela declarante. QUE pouco tempo depois, afirma que foi abordada pelo referido indivíduo, que estava na posse de uma faca e de uma garrafa. QUE não entendeu o que ele disse, afirmando que ele falou algo, entretanto, ele arrancou a bolsa que estava na posse da declarante a danificando e evadiu do local. QUE começou a correr em direção ao autor, além de ter solicitado ajudar a um popular que também perseguiu o indivíduo. QUE após certo período da perseguição, relata que o indivíduo que lhe auxiliava, juntamente com populares, conseguiram imobilizar o autor e recuperar sua bolsa. QUE todos seus objetos foram recuperados. QUE acompanhou o autor desde o início da subtração, até o momento em que foi capturado, afirmando com convicção ser GEEDSON DO CARMO DO SANTOS BALDEZ, restando prejudicado eventual procedimento de reconhecimento, pela especificidade dos fatos. " O impetrante alega constrangimento ilegal e desnecessidade da prisão, em razão de o paciente ser primário. Alega que não se trata de roubo, mas furto por arrebatamento. Afirma que a prisão preventiva apenas poderá ser admitida quando não for cabível ou recomendável a aplicação de nenhuma outra medida menos gravosa, tornando-se a prisão do indiciado como medida extrema no sistema cautelar penal (art. 282, §§ 4° e 6°, do Código de Processo Penal). Defende que existem medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus ao paciente GEEDSON DO CARMO DOS SANTOS BALDEZ, expedindo-se o competente alvará de soltura, afastando-se, assim, o constrangimento ilegal impingido ao seu status libertatis. No mérito, seja conhecido e provido o habeas corpus para confirmar o pedido liminar e revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória ao impetrante com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorre na espécie. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito, em abstrato, imputado ao paciente (art. artigo 157, § 2o, incisos VII, do Código Pena) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A prisão do paciente foi assim fundamentada (ID. 67931604): “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria assaltado a vítima, uma mulher que estaria retornando do trabalho, comportando-se agressivamente, em local movimentado, mediante ameaça de morte com o emprego de uma faca e uma garrafa. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Destacado. A Decisão é, para este primeiro momento, fundamentada. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito da impetrante, mormente considerando que o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa, com emprego de arma de uma faca e de uma garrafa, roubando os pertencentes da vítima Geane Dias Guimarães. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelas provas documentais e orais. Ademais, a alegação de que o delito correto seria de furto por arrebatamento não merece prosperar neste momento processual, por se tratar de questão afeta à instrução processual. Noutro ponto, o fato de o paciente ser primário não afasta a periculosidade da ação e tampouco a garantia que se for posto em liberdade não cometerá outros delitos contra outras vítimas. Ademais, mesmo que o paciente tenha moradia fixa, isso não é suficiente para lhe garantir a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela gravidade da conduta. Nesse sentido, os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente desferiu diversas facadas na vítima após um desentendimento, enquanto bebiam em um bar, causando-lhe múltiplas lesões, tanto assim que a vítima foi socorrida ao hospital em estado grave, onde foi internada em Unidade de Terapia Intensiva e teve que se submeter a cirurgia. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1611713, 07256532520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. 1 - A gravidade concreta dos crimes - desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas, sem motivo aparente -, evidenciada na maneira como agiu o acusado - com extrema violência, crueldade e torpeza -, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1397722, 07011321620228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, mantem-se, por agora, a prisão preventiva. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator